Tribunal: TJMT
Processo: 1034864-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034864-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[WALTER GONCALVES DA SILVA - CPF: 227.106.121-00 (ADVOGADO), LUZIA FELIX GONCALVES - CPF: 113.376.132-15 (AGRAVANTE), ALEXANDRE FELIX GONCALVES - CPF: 017.480.271-40 (AGRAVANTE), NILCEIA LOURENCO DIAS GUERRA - CPF: 411.493.191-00 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISPENSA DO ADIANTAMENTO DE CUSTAS. APLICAÇÃO DO ART. 82, § 3o, DO CPC, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No 15.109/2025. RECOLHIMENTO POSTERGADO ATÉ O RECONHECIMENTO DA CAUSALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de isenção de custas processuais em ação de cobrança de honorários advocatícios, sob o argumento de inaplicabilidade da Lei Estadual no 11.077/2020.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, em ação de cobrança de honorários advocatícios, é devida a antecipação de custas processuais pelo advogado, à luz das alterações introduzidas pela Lei no 15.109/2025 ao § 3o do art. 82 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A nova redação do § 3o do art. 82 do CPC, introduzida pela Lei no 15.109/2025, dispensa expressamente o advogado do adiantamento das custas nas ações de cobrança ou execução de honorários advocatícios.

4. A decisão agravada não observou o novo regime legal, aplicável de forma imediata, que determina que tais despesas serão cobradas ao final, conforme a definição de quem deu causa ao processo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para dispensar o recolhimento do preparo até a sentença que defina a responsabilidade pela sucumbência.

Tese de julgamento
:
"1. É indevido o adiantamento de custas processuais pelo advogado em ação de cobrança ou execução de honorários advocatícios, conforme o art. 82, § 3o, do CPC, com redação dada pela Lei no 15.109/2025. 2. A cobrança das despesas processuais deve ocorrer ao final do processo, observando-se a causalidade."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1034864-30.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: LUZIA FELIX GONCALVES e ALEXANDRE FELIX GONCALVES

AGRAVADO:

NILCEIA LOURENCO DIAS GUERRA

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
LUZIA FELIX GONCALVES e ALEXANDRE FELIX GONCALVES
, contra decisão proferida pelo Juízo da
11a Vara Cível de Cuiabá
, nos autos da
Ação de cobrança de honorários advocatícios convencionados no 1055092-97.2024.8.11.0041, a qual indeferiu a isenção de custas da Lei Estadual n°. 11.077/2020.

Nas razões do recurso, aduz o recorrente haver a devida isenção do recolhimento do preparo, conforme dispõe a Lei n°. 7
11.077/2020, dispondo que “
decisão agravada deixou de manifestar-se sobre a Lei 12.705/2024-MT que deu nova redação ao Art. 4o da Lei no 7.603, de 27 de dezembro de 2001, elastecendo as hipóteses de isenção de custas, quando a demanda versar sobre cobrança de honorários advocatícios”.

Assevera que os honorários perquiridos tem natureza alimentar, conforme
precedente: STJ - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL: AgInt no REsp 1820961 SP 2019/0171429-6.

Ao arremate, subsidiariamente, verbera que o pagamento ocorra ao final do processo.

Preparo recolhido – Id. 257201651.

Concedida a antecipação recursal.

Ausente as contrarrazões.

É o breve relato.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
LUZIA FELIX GONCALVES e ALEXANDRE FELIX GONCALVES
, contra decisão proferida pelo Juízo da
11a Vara Cível de Cuiabá
, nos autos da
Ação de cobrança de honorários advocatícios convencionados no 1055092-97.2024.8.11.0041, a qual indeferiu a isenção de custas da Lei Estadual n°. 11.077/2020.

Nas razões do recurso, aduz o recorrente haver a devida isenção do recolhimento do preparo, conforme dispõe a Lei n°. 7
11.077/2020, dispondo que “
decisão agravada deixou de manifestar-se sobre a Lei 12.705/2024-MT que deu nova redação ao Art. 4o da Lei no 7.603, de 27 de dezembro de 2001, elastecendo as hipóteses de isenção de custas, quando a demanda versar sobre cobrança de honorários advocatícios”.

O recurso merece provimento.

Isso porque, em que pese a fundamentação ser diversa, observa-se que recentemente, houve a publicação da à lei 15.109/25, que dispensa o advogado do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança e em execuções de honorários advocatícios.

Nos termos do que disposto no artigo 82, §3, do CPC, nas ações em que se cobra honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado do adiantamento das custas processuais, que serão cobradas ao final requerido, se tiver dado causa ao processo.

In verbis
:

“
Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1o Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

§ 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

§ 3o Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo. (Incluído pela Lei no 15.109, de 2025)”.

Ao arremate, entendo que não é o caso de isenção das custas, entretanto, fica o advogado dispensado de recolher o preparo, ficando a discussão do pagamento somente ao final do processo, com o reconhecimento da causalidade processual.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, dispensando o recolhimento do preparo na Ação de cobrança de honorários advocatícios convencionados no 1055092-97.2024.8.11.0041, até sentença com o reconhecimento de quem deu causa ao processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025